Tribunal: TJMT
Processo: 1006488-28.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006488-28.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), THAIS ESTEFANI RODRIGUES LEONEL - CPF: 052.636.801-20 (APELADO), OTAVIO JORGE ASSEF - CPF: 276.394.428-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE ATIVA DA USUÁRIA DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. A concessionária sustenta ilegitimidade ativa da autora e ausência de falha na prestação do serviço, requerendo a reforma da sentença ou a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por falha na prestação de serviço essencial de energia elétrica, embora a unidade consumidora esteja em nome de terceiro; e (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia por supostos cinco dias configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A usuária do serviço público de fornecimento de energia elétrica, ainda que não figure como titular da unidade consumidora, possui legitimidade ativa para propor ação indenizatória, conforme artigos 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor e precedentes do TJMT.

4.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano decorrente para configurar o dever de indenizar.

5.

A inversão do ônus da prova, determinada com base no art. 6o, VIII, do CDC, é válida diante da hipossuficiência técnica da autora e da verossimilhança de suas alegações.

6.

A concessionária não comprovou, de forma suficiente, a inexistência de falha na prestação do serviço, limitando-se a apresentar registros internos que não refutam os diversos protocolos administrativos juntados pela autora.

7.

A interrupção do fornecimento de energia por prazo superior a 24 horas, em área urbana, extrapola o limite regulamentar estabelecido pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, configurando falha na prestação de serviço essencial.

8.

O dano moral decorrente da interrupção prolongada e injustificada de serviço essencial é presumido (in re ipsa), por violar direitos da personalidade e comprometer a dignidade da pessoa humana.

9.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00) revela-se proporcional, razoável e condizente com os parâmetros adotados pela jurisprudência, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O usuário do serviço de fornecimento de energia elétrica possui legitimidade ativa para pleitear indenização por falha na prestação do serviço, ainda que a unidade consumidora esteja registrada em nome de terceiro.

2.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos morais decorrentes da interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia em imóvel habitado.

3.

O dano moral decorrente da falha na prestação de serviço essencial é presumido, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto para sua configuração.

4.

A ausência de impugnação específica aos protocolos de reclamação e a inércia na produção de provas robustas impedem o afastamento da responsabilidade civil da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X, e art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14, 17 e 22; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0002110-41.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 17.05.2017; TJMT, Apelação Cível no 1002264-46.2022.8.11.0025, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.03.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000870-52.2024.8.11.0051, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, de no 1006488-28.2024, ajuizada por
THAIS ESTEFANI RODRIGUES LEONEL
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e, assim, condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros legais a partir da citação.

Ainda, condenou a Energisa S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante inicialmente suscita preliminar de ilegitimidade ativa da autora, ao argumento de que ela não demonstrou ser a titular da unidade consumidora objeto da ação e nem comprovou residir no imóvel atendido pelos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela concessionária.

Afirma que não houve suspensão do fornecimento de energia, mas apenas uma interrupção não programada (falta de energia) por aproximadamente 15 horas, solucionada dentro do prazo de 24 horas previsto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL;

Aduz que não cometeu qualquer ilicitude capaz de gerar o dever de indenizar, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou reduzida para um valor não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 286772379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Eminentes Pares:

Inicialmente a Energisa S/A fala que a parte requerente não possui legitimidade para o ajuizamento da presente demanda, haja vista que a unidade consumidora está cadastrada em nome de terceiros.

Sem razão contudo.

Isso porque, irrelevante a unidade consumidora estar cadastrada em nome de terceiro, mas sim que a requerente seja usuária dos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela Concessionária no imóvel vinculado à unidade consumidora código do cliente n. 6/4049901, a teor do que dispõe o art. 14 c/c art. 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. ”

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA EM NOME DE TERCEIROS - IRRELEVANCIA ANTE OUTRAS PROVAS DOS AUTOS – LEGITIMIDADE DO USUARIO - DAQUELE QUE SOFREU O SUPOSTO DANO - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Não é indispensável que o comprovante de endereço esteja registrado em nome do autor para que este exerça o direito de ingressar com a ação. É parte legitima aquele que, efetivamente sofreu o dano, o locatário ou terceiro que habita o imóvel, independente de tal formalidade, sobretudo quando outros documentos existentes nos autos comprovam esta situação e, quando do recebimento da inicial, o magistrado foi omisso em atentar a norma prescrita pelo artigo 284 do CPC.
(...). (N.U 0002110-41.2015.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)

Ademais, d
a análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a apelada comprovou ser genitora de um filho em comum com o titular da unidade consumidora, conforme certidão de nascimento juntada no ID 287905416, bem como que reside no imóvel que sofreu a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Assim, considerando que há elementos nos autos que comprovam que a apelada reside no imóvel onde se encontra a unidade consumidora objeto da lide, bem como seu vínculo familiar com o titular, resta configurada sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

- MÉRITO

Eminentes Pares:

Da análise dos autos se extrai que a requerente ajuizou ação indenizatória, narrando que
é titular da unidade consumidora no 6/4049901-4 e, mesmo com faturas adimplidas, ficou sem energia elétrica durante 5 (cinco) dias, de 01/02/2024 a 05/02/2024.

Disse que entrou em contato com a requerida para solução do problema, porém, não obteve êxito no restabelecimento dos serviços – apresentou diversos registros de protocolos de reclamações realizados junto à concessionária.

Com base nessas narrativas, postulou pela condenação da Energisa S/A ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados.

Em sua defesa a concessionária
suscitou preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, alegou que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, mas apenas uma breve interrupção, que durou menos de 24 horas, conforme registrado no sistema SINDICET/SRUCINT, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Depois de apresentada impugnação à contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a autora postulou pelo julgamento antecipado da lide e a requerida se manteve inerte.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a Energisa S/A busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Inicialmente, necessário esclarecer a diferenciação técnica apontada pela apelante entre a suspensão do fornecimento e a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Segundo a apelante, a suspensão ocorre por deliberação da concessionária, nos casos de inadimplemento ou de irregularidades técnicas que ofereçam risco, enquanto a interrupção decorre de eventos não programados na rede elétrica.

Embora a distinção seja pertinente, a definição técnica não altera a análise do caso concreto, uma vez que, independentemente da nomenclatura utilizada, o que importa para a configuração da responsabilidade civil é a verificação da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre esta e o dano experimentado pelo consumidor.

No caso em análise, a apelada afirma ter ficado sem energia elétrica por 5 (cinco) dias, de 01/02/2024 a 05/02/2024, mesmo estando adimplente com suas obrigações perante a concessionária, tendo realizado diversas reclamações administrativas, conforme protocolos indicados na inicial.

Por outro lado, a apelante sustenta que não houve suspensão de fornecimento de energia, mas apenas uma breve interrupção, que durou menos de 24 horas, conforme registrado em seu sistema SINDICET/SRUCINT.

O cerne da questão, portanto, reside na duração da falta de energia na unidade consumidora da apelada e se a concessionária agiu com diligência para restabelecer o serviço.

Cumpre registrar que, no presente caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo entre a concessionária de serviço público e o usuário do serviço, conforme pacificado na jurisprudência.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, caracterizando-se a responsabilidade objetiva.

Ademais, sendo aplicável o CDC, correta a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo a quo, com fundamento no art. 6o, VIII, do referido diploma legal, diante da verossimilhança das alegações da autora e de sua hipossuficiência técnica em relação à concessionária.

Nesse contexto, cabia à apelante comprovar que não houve falha na prestação do serviço ou que a interrupção do fornecimento de energia elétrica não perdurou pelo tempo alegado pela autora.

Contudo, da análise dos documentos apresentados pela apelante, verifica-se que esta se limitou a apresentar telas de seus sistemas internos, que indicam uma ocorrência registrada entre 01/02/2024 e 02/02/2024, com duração de 15 horas e 09 minutos, sem, no entanto, trazer elementos probatórios contundentes que afastem as alegações da autora de que ficou sem energia elétrica por 5 dias.

Conforme consignado na sentença, a apelante, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, assumindo o risco de sua inação probatória.

Ademais, os protocolos de reclamação indicados pela autora não foram impugnados especificamente pela apelante, o que reforça a veracidade das alegações autorais.

Importante destacar que o serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do art. 22 do CDC. A interrupção prolongada desse serviço, sem justificativa plausível, configura evidente falha na prestação do serviço, capaz de gerar danos de ordem moral ao consumidor.

No presente caso, considerando os elementos constantes dos autos e a inversão do ônus da prova, tenho que restou demonstrada a falha na prestação do serviço pela apelante, que não logrou êxito em comprovar que o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido em tempo razoável, dentro dos parâmetros legais e regulamentares aplicáveis.

De acordo com o art. 362, IV, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em até 24 (vinte e quatro) horas para religação normal de instalações localizadas em área urbana.

Art. 362.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção
:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana
;
e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2o
Em caso de religação normal ou de urgência
:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou
com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente
; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.

Assim, tendo em conta que a requerida ora apelante não comprovou de forma inequívoca que o restabelecimento do serviço ocorreu dentro das 24 horas, diante das alegações contrariadas da autora e dos protocolos de reclamação indicados, resta configurada a falha na prestação do serviço.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica por período prolongado, em residência habitada, gera dano moral
in re ipsa,
ou seja, presumido, independentemente de comprovação do efetivo prejuízo, pois decorre da própria situação de privação de um serviço essencial à dignidade humana.

No caso em tela, a autora ficou privada de um serviço essencial por período considerável, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando que a autora possui filho menor, conforme documentação acostada aos autos.

Apenas para registro, seguem precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA RELIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Caso em exame:

2.

Apelação interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão da demora excessiva na execução de serviço de religamento do fornecimento de energia. O fornecimento foi interrompido em decorrência de acidente provocado por terceiro.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recai sobre a responsabilidade da concessionária pelo atraso na normalização do serviço, considerando que a interrupção da energia decorreu de fato de terceiro.

III. Razões de decidir:

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em virtude da deficiência na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O fato de terceiro não exime a concessionária da responsabilidade pela prestação eficiente do serviço, devendo observar os prazos estipulados para a regularização do fornecimento de energia elétrica, conforme Resolução Normativa da ANEEL no 1.000/2021.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A demora excessiva no restabelecimento do serviço essencial gerou sofrimento e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.

7. O montante indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para sua redução. 8. Majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores decorrentes da demora na normalização do serviço, ainda que a interrupção tenha ocorrido por fato de terceiro."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 8.987/1995, art. 6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1365711/RS; STJ, AgRg no REsp 888096/SE; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP. (N.U 1002264-46.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO EXCEDIDO PARA RELIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica à propriedade da autora por período superior ao limite regulamentar.

A recorrente sustenta que a interrupção decorreu de evento climático adverso, alegando a ausência de ato ilícito e a inexistência de violação ao prazo máximo de restabelecimento previsto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica agiu com falha na prestação do serviço ao ultrapassar o prazo regulamentar para o restabelecimento da energia elétrica; e (ii) saber se a demora na religação do serviço configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que prevê a obrigação do fornecedor de serviços em reparar os danos causados por falha na prestação.

A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL estabelece o prazo de até 48 horas para o restabelecimento do fornecimento em áreas rurais, prazo este que foi excedido no caso concreto.

A demora injustificada na religação da energia elétrica, caracterizando falha na prestação do serviço essencial, gera o dever de indenizar por dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, ultrapassando o prazo regulamentar para a sua normalização, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.841.025/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17.09.2019; STJ, REsp 1.635.428/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 25.04.2017. (N.U 1000870-52.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Nesse contexto, reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista que foi fixado no patamar máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025